Tribunal: TJMT
Processo: 1061942-46.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1061942-46.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Rescisão / Resolução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,]

Parte(s):

[COLMINTER CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA - CNPJ: 06.306.910/0001-83 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO SERRANO - CPF: 308.328.948-00 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), FLAVIA SALEM GONCALVES LTDA - CNPJ: 12.596.072/0003-94 (APELADO), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO EM CONTRARRAZÕES – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA APELANTE RELATIVA À VERBA HONORÁRIA – ART. 83 DO CPC - EMPRESA ESTRANGEIRA – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – O

DIREITO DE RESOLUÇÃO SE EXTINGUE EM 05 ANOS, NO MESMO PRAZO DA PRETENSÃO CREDITÍCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se admite a inovação de pedido em sede recursal, cumprindo ao autor suscitar na inicial e ao réu na contestação todas as questões que pretendam sejam objeto de apreciação pelo Tribunal.

Se o pedido de resolução se funda no inadimplemento,
a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão da cobrança do crédito que decorre do contrato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá que nos autos da Ação de Resolução de Escritura de Compra e Venda com pedido de Reintegração de Posse, manejada pela ora apelante, reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o processo com exame do mérito.
Condenou a autora nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A recorrente sustenta que o Código Civil nada dispõe acerca do prazo decadencial para a ação de resolução por inadimplemento, prevista no artigo 475 do mesmo Codex, motivo pelo qual o Superior Tribunal de Justiça vem aplicando, por analogia, o artigo 205, o qual dispõe que a prescrição ocorrerá em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Sustenta que a presente ação não se confunde com a de cobrança, ainda que a causa de pedir seja o inadimplemento.

Se afastada a prescrição, estando a causa madura, requer o seu julgamento visto que a apelada confessou o débito alegando que nunca foi notificada para efetuar o pagamento.

Em contrarrazões, a apelada requer, preliminarmente, que seja determinado à autora/apelante a prestação de caução relativa à condenação da verba honorária, em razão de se tratar de empresa estrangeira que não possui imóveis no Brasil para assegurar o pagamento, conforme autoriza o artigo 83 do CPC, sob pena de não conhecimento do Recurso(id 167670254-pág. 01/11).

No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA, OAB/MT 9.148-O.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI, OAB/MT 19.460-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A apelada pleiteou que fosse determinado à recorrente a prestação de caução relativa à condenação aos honorários advocatícios, nos termos do artigo 83 do CPC,
por se tratar de empresa estrangeira e supostamente sem imóveis no Brasil,
sob pena de não conhecimento do Recurso.

Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento.

1.

§ 1º Não se exigirá a caução de que trata o caput:

2.

I - quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte;

3.

II - na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença;

4.

III - na reconvenção.

5.

§ 2º Verificando-se no trâmite do processo que se desfalcou a garantia, poderá o interessado exigir reforço da caução, justificando seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter.

O sistema processual brasileiro, por cautela, exige a prestação de caução para a empresa estrangeira litigar no Brasil, se não dispuser de bens suficientes para suportar os ônus de eventual sucumbência (art. 835 do CPC), pois, se assim não se estabelecesse, ao perder a ação, estaria incólume aos prejuízos causados ao demandado.

Ocorre que essa questão não foi arguida em primeiro grau e n
ão se admite a inovação de pedido em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Além disso, deve ser oportunizado à ora apelante se manifestar, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DO DEPÓSITO PRÉVIO, EM DINHEIRO, PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC/15 - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. Hipótese: Definir a possibilidade de o depósito prévio, requisito de procedibilidade da ação rescisória, ser realizado por outros meios que não sejam em dinheiro.

1.

O conteúdo normativo dos artigos 83 e 495 do CPC/15 não foi objeto de discussão pelo órgão julgador, tampouco foram apresentados embargos de declaração pelo insurgente a fim de sanar omissão ou prequestionar a matéria, atraindo o teor das Súmulas 282 e 356 do STF à hipótese.

2.

(...)

3.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(REsp n. 1.871.477/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/2/2023.)

Rejeito
, portanto, o pedido.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O autor/apelante optou por demandar a resolução do contrato de compra e venda de imóvel diante de suposta inadimplência da recorrida, em
26/12/2019
, depois de transcorrido o prazo para executar a dívida.

A magistrada
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão da autora, pois considerou que o prazo para o seu ajuizamento era de 05 anos após a assinatura da Escritura.

No julgamento do
REsp 1728372 DF 2015/0236961-8, o
Superior Tribunal de Justiça esclareceu devidamente a matéria:

“(...) Ademais, ao deixar transcorrer o prazo prescricional da pretensão executória voltada ao adimplemento do contrato e, depois, propor esta ação resolutória, o recorrido demonstra um comportamento contraditório, justificado, na hipótese, pela nítida tentativa de se esquivar dos efeitos de sua inércia e, assim, se beneficiar da própria torpeza, o que configura o exercício abusivo de sua posição jurídica em relação ao recorrente.

De outro ângulo, não se olvida, como bem ressaltado no acórdão recorrido, que o direito à resolução do contrato não enseja o transcurso do prazo prescricional, uma vez que o seu exercício requer apenas a manifestação de vontade unilateral do contratante lesado (fl. 645, e-STJ).

No entanto, também não se trata de um direito cujo exercício é absolutamente ilimitado no tempo, na medida em que o contrato, enquanto fonte de obrigações que vincula as partes, é instrumento de caráter transitório, pois nasce com a finalidade de se extinguir, preferencialmente com o adimplemento das prestações que encerra.

Nessa toada, explica, com maestria, Ruy Rosado de Aguiar Júnior: Os direitos formativos – que são desarmados de pretensão, pois o seu exercício atua sobre o outro, sem dele nada exigir – não são passíveis de prescrição.
Como direitos, porém, podem ser atingidos pela preclusão ou decadência.
Os direitos formativos estão sujeitos, de regra, a prazos preclusivos, de modo que se extinguem
. Contudo, no Brasil, não há regra legal que fixe prazo de preclusão ou decadência para o direito formativo de resolução
, não sofrendo o seu exercício qualquer limitação de natureza temporal.

Alguns pontos, no entanto, devem ficar bem claros.
Se o direito de resolução não é passível de prescrição, por inconciliável com sua natureza jurídica, nem de preclusão, por ausência de previsão legal, é preciso observar que o direito de crédito pode ter sua pretensão encoberta pela prescrição
(prescrição de ação pessoal), persistindo o direito, porém, não mais exigível.

Nesse caso, ensina pontes de Miranda, na sua precisão inexcedível:
Se o credor não mais podia cobrar, não mais pode pedir a resolução ou a resilição por inadimplemento porque o réu não mais tem obrigação de prestar, embora deva.

Não há prescrição; há encobrimento do elemento, inadimplemento, necessário ao suporte fático da resolução ou da resilição
. Portanto,
o direito de resolução se extingue por efeito da prescrição da pretensão creditícia
. (Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. Rio de janeiro: AIDE, 2003. p. 36-37)

Na mesma linha, então, esta Corte decidiu que,

não havendo na lei regra limitando o tempo para a decadência do direito de promover a resolução do negócio, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão de crédito que decorre do contrato.
(REsp 208.492⁄DF, Quarta Turma, julgado em 02⁄08⁄2001, DJ de 03⁄09⁄2001).

Foi, aliás, o que também se registrou no voto vencido, constante do acórdão recorrido: Contrato de promessa de compra e venda de imóvel para pagamento do preço em parcelas, a partir do momento em que é paga a última parcela, está concluído, terminado.
Mas, se não é paga uma das parcelas, a partir do inadimplemento, tem início o prazo para se pedir a rescisão do contrato, caso o credor não opte por exigir o cumprimento do contrato, ou seja, cobrar as parcelas, como, por sinal, fez a autora.
Aliás, com base no contrato ou na nota promissória, o prazo prescricional da pretensão de cobrança do valor da parcela seria de cinco anos, consoante art. 206, § 5º, do Cód. Civil.
Decorrido esse prazo, em decorrência da prescrição,
se não pode mais cobrar o restante do preço, não pode ajuizar ação de rescisão de contrato
.

(...)
(STJ - REsp: 1728372 DF 2015/0236961-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM FUNDAMENTO EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SUMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista que,
"se o pedido de resolução se funda no inadimplemento de determinada parcela, a prescrição da pretensão de exigir o respectivo pagamento prejudica, em consequência, o direito de exigir a extinção do contrato com base na mesma causa, ante a ausência do elemento objetivo que dá suporte fático ao pleito"
(REsp 1.728.372/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019). 2. O acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ. Portanto, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1293505 / SP – Ministro Raul Araújo,
julgado em 20/03/2023
)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A propositura de ação revisional pelo devedor não impede que o credor busque a satisfação do seu crédito, não havendo, portanto, interrupção do prazo prescricional. 2.
Ademais, não havendo na lei regra limitando o tempo para a decadência do direito de promover a resolução do negócio, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão de crédito que decorre do contrato.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1536576/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.02.2020, DJe 11.02.20).

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PRESCRIÇÃO – [...] PRETENSÃO À RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO FULMINADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. “Se o pedido de resolução se funda no inadimplemento de determinada parcela, a prescrição da pretensão de exigir o respectivo pagamento prejudica, em consequência, o direito de exigir a extinção do contrato com base na mesma causa, ante a ausência do elemento objetivo que dá suporte fático ao pleito” (STJ – 3ª Turma – REsp 1728372/DF – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 19/03/2019, DJe 22/03/2019).
(TJ-MT 10027207020198110002 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, DJe: 16/08/2021).

Portanto, apesar da inexistência de regra na lei limitando o tempo para a propositura da resolução do negócio, pode afirmar que ocorreu a prescrição neste caso, pois o autor ingressou com a demanda depois de transcorrido o prazo para o ajuizamento da Execução da dívida prevista na escritura de compra e venda.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso. Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

EM 02 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE ao PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. GUIOMAR). O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO. O 2º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO) AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

E. Câmara,

Apelação interposta por
Colminter Corporation S.A.
de sentença que julgou improcedente a Ação de Resolução de Escritura de Compra e Venda com Pedido de Reintegração de Posse ajuizada contra
Flávia Salem Gonçalves e Flávia Salem
, ao reconhecer a prescrição.

Na hipótese, a autora apelante, Colminter Corporation S.A.,
celebrou em 26/01/2010
, Escritura Pública de Venda e Compra de Imóvel, constituído da matrícula n. 9.814 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, pelo valor de R$ 200.000,00 a ser pago integralmente por meio de remessa financeira ao Exterior, segundo as regras do Banco Central do Brasil, servindo o comprovante como prova de quitação do preço.

Diante do não pagamento do preço, a vendedora, ora apelante, ajuizou em 26/12/2019 a presente demanda, a fim de rescindir o contrato e ser reintegrada na posse do imóvel objeto da avença.

Nesse contexto, o Juízo acolheu a prejudicial de prescrição, sob o fundamento de que
“o prazo prescricional quando se discute o inadimplemento de instrumentos públicos ou particulares, no caso dos autos a escritura de compra e venda (id. 27729658), é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, assim considerando que a parte autora aduz na inicial que a parte requerida está em mora desde 26.01.2010 e a ação interposta em 26.12.2019...”
.

Em sede de apelação, o e. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, manteve a r. sentença que acolheu a prescrição sob o fundamento de que a ação de resolução contratual fundada no inadimplemento pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão da cobrança do crédito que decorre o contrato.

Assim posto, pedi vista para melhor exame da matéria que ainda hoje não se mostra simples.

É recorrente a discussão acerca de quais seriam os prazos prescricionais para cobrança ou rescisão contratual quando do inadimplemento de obrigações decorrentes de compromissos de compra e venda.

No mais das vezes, o promissário comprador não honra com o preço ajustado, de maneira que, da violação ao direito do pagamento surge à pretensão de exigir o pagamento do preço não adimplido ou a resolução do contrato.

Com efeito, objetivando a parte autora a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, trata-se de ação de direito obrigacional que tem por fim desconstituir o pacto celebrado, sujeito, portanto, por sua natureza (constitutiva negativa), a prazo decadencial.

Ocorre que, não havendo na lei regra limitando o tempo para a decadência do direito de promover a resolução do negócio, a ação se sujeita ao prazo máximo dos direitos obrigacionais, no caso, ao prazo decenal previsto no art. 205 do CC, de 10 anos.

Sobre a matéria, esta c. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM BASE NO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA DEMANDA FRENTE À AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA MORA – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - MÉRITO - INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA – RESCISÃO CONTRATUAL OBSTADA PELA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A intimação para comparecimento na sessão de conciliação prévia de 20/10/2016 representa interpelação judicial suficiente para, nos termos da legislação que rege a matéria, constituir a devedora em mora.

2. Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de contrato com prestações mensais, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela pactuada, ainda que haja o vencimento antecipado do contrato, em razão do inadimplemento do devedor.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, entendendo que o instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança, firmou o entendimento de que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê o prazo prescricional decenal.

4.
Nesse contexto, versando o presente caso de pedido de rescisão contratual c/c reintegração de posse, em razão de descumprimento de contrato de compra e venda, está sujeito à prescrição de dez anos (art. 205, do Código Civil).

5. Assim, tendo em vista que o vencimento da última prestação deu-se em 01/01/2011, e que o início da contagem do prazo prescricional deu-se em 02/01/2011, não se encontra prescrita a pretensão de rescisão contratual cumulada com perdas em danos, formulada pela construtora nesta demanda, ajuizada em 25/06/2018.

6. No caso, em que pese a inadimplência não tenha se dado no período atribuído na inicial, certo é que ela restou configurada, de maneira que a alegação da ré/apelante de que a inadimplência teria guarida no fato de que a autora/apelada decretou falência, de modo que não sabia a quem pagar, bem como em razão de que a entrega do imóvel deu-se sem a conclusão das obras do condomínio, não é justificativa plausível para o inadimplemento.

7. Logo, seria perfeitamente aplicável a cláusula que dispõe acerca da possibilidade da rescisão do contrato por inadimplência do comprador, após o atraso de, no mínimo, 03 (três) prestações mensais. Em contrapartida, caberia à compradora, ora ré/apelante, a restituição das parcelas pagas, conforme previsão contratual.

8. Ocorre que, embora cabível a rescisão contratual, infere-se dos autos que a ré/apelante manteve-se na posse do imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 22 (vinte e dois) anos - se considerar a posse desde a entrega de chaves (04/08/2000) - ou de 15 (quinze) anos - se consideramos a data da inadimplência - até a propositura a ação em 25/06/2018, sem que fosse turbada ou esbulhada pela proprietária, ora autora/apelada.

9. Logo, tem-se que a, ré/apelante demonstrou ter cumprido satisfatoriamente, os requisitos para usucapião, isto é, não só o lapso temporal necessário, como também que a posse se deu ininterruptamente, sem oposição e com “animus domini”.

10. Destaca-se que, no caso, mesmo depois da inadimplência, a autora/apelada não tomou nenhuma providência para adquirir a posse de fato da área. Na verdade quedou-se inerte, deixando de promover a interrupção do prazo de aquisição da propriedade.

(N.U 1018204-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023) g.n.

No mesmo sentido:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - AÇÃO QUE VISA A RESCISÃO CONTRATUAL E NÃO A COBRANÇA DOS VALORES - PRAZO DECENAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL
- INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO - RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" - REINTEGRAÇÃO DO BEM E DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - PERCENTUAL DE 20% DE RETENÇÃO DOS VALORES QUITADOS QUE SE MOSTRA ADEQUADO, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO EM QUESTÃO - LUCROS CESSANTES DEVIDOS PELA FRUIÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL - AÇÃO IMPROCEDENTE – DECISÃO REFORMADA – recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 1000140-25.2019.8.26.0269; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2023; Data de Registro: 31/07/2023)

Ação de resolução de promessa de venda e compra de imóvel urbano, cumulada com a reintegração na posse – Procedência em primeiro grau – Inadimplemento absoluto pela falta de pagamento das prestações mensais pelo mutuário – Descumprimento contratual a partir de 2.009 – Superveniência do óbito do titular da apólice que ensejou a cobertura securitária em relação as parcelas vincendas – Manutenção do saldo devedor em aberto anterior ao falecimento – Direito potestativo de extinção do negócio pela vendedora – Inocorrência de adimplemento substancial ou preexcludente por força da função social da propriedade – Prescrição não verificada –
Natureza da ação fundada na rescisão contratual, e não em cobrança da dívida em aberto – Incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil
– Precedentes deste Tribunal de Justiça – Sentença mantida –Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1003090-19.2020.8.26.0577; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2023; Data de Registro: 13/07/2023)

De fato, a ação de rescisão contratual tem por objetivo somente requerer a resolução do contrato. De maneira que, conquanto a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança do preço (art. 206, § 5º, I, CC), o inadimplemento do preço é causa para a rescisão do contrato, cuja pretensão atrai o prazo decenal da prescrição (art. 205, CC)

Sob tal linha de entendimento, se o inadimplemento teve por termo 26/01/2010 e a petição inicial foi protocolada em 26/12/2019, considerando que no caso a prescrição é decenal, não há que se falar em ocorrência de prescrição.

Posto isso,
peço
venia
ao e. Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para afastar a prescrição e dar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL-CONVOCADO):

Peço vênia à divergência e acompanho o relator .

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

em 09 de agosto de 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE
16 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA, OAB/MT 9.148-O.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI, OAB/MT 19.460-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá que nos autos da Ação de Resolução de Escritura de Compra e Venda com pedido de Reintegração de Posse, manejada pela ora apelante, reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o processo com exame do mérito. Condenou a autora nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A recorrente sustenta que o Código Civil nada dispõe acerca do prazo decadencial para a ação de resolução por inadimplemento, prevista no artigo 475 do mesmo Codex, motivo pelo qual o Superior Tribunal de Justiça vem aplicando, por analogia, o artigo 205, o qual dispõe que a prescrição ocorrerá em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Sustenta que a presente ação não se confunde com a de cobrança, ainda que a causa de pedir seja o inadimplemento.

Se afastada a prescrição, estando a causa madura, requer o seu julgamento visto que a apelada confessou o débito alegando que nunca foi notificada para efetuar o pagamento.

Em contrarrazões, a apelada requer, preliminarmente, que seja determinado à autora/apelante a prestação de caução relativa à condenação da verba honorária, em razão de se tratar de empresa estrangeira que não possui imóveis no Brasil para assegurar o pagamento, conforme autoriza o artigo 83 do CPC, sob pena de não conhecimento do Recurso(id 167670254-pág. 01/11).

O Relator, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, votou pela rejeição da preliminar arguida em contrarrazões e, no mérito, desproveu o recurso, sendo acompanhado pelo 2º Vogal, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

O 1ª Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, por sua vez, divergiu para dar provimento ao recurso e afastar a prescrição.

Pois bem.

Adianto que voto com o Relator.

Isso porque trata-se de ação de resolução de contrato, fundamentada exclusivamente em um suposto inadimplemento de preço, e cujo prazo prescricional é o quinquenal, previsto no art. 206, §5º, I, do CC.

No mesmo sentido, decidiu o STJ, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM FUNDAMENTO EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SUMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista que,
"se o pedido de resolução se funda no inadimplemento de determinada parcela, a prescrição da pretensão de exigir o respectivo pagamento prejudica, em consequência, o direito de exigir a extinção do contrato com base na mesma causa, ante a ausência do elemento objetivo que dá suporte fático ao pleito
"
(REsp 1.728.372/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019). 2. O acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 1.293.505/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. [...] RESOLUÇÃO DO CONTRATO. [...]. PLEITO DESCONSTITUTIVO QUE NÃO PODE SER ACOLHIDO APÓS A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. DESAPARECIMENTO DA BASE OBJETIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. N
a linha dos precedentes desta Corte, uma vez prescrita a pretensão de cobrança das parcelas não pagas, não é mais possível pleitear, com base no inadimplemento, a resolução do contrato. Isso porque, nessas situações, desaparece o elemento objetivo que dava suporte ao pleito desconstitutivo.
3. Agravo não provido.
(AgInt no REsp n. 1.975.113/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/3/2023, DJe 15/3/2023.).

Assim, como bem salientado pelo douto Relator, apesar da inexistência de regra na lei limitando o tempo para a propositura da resolução do negócio, pode-se afirmar que ocorreu a prescrição neste caso, uma vez que o autor ingressou com a demanda depois de transcorrido o prazo para o ajuizamento da execução da dívida prevista na escritura de compra e venda.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à divergência, mas acompanho o Relator pelo
DESPROVIMENTO do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023